Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704305-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do retorno dos autos do C. Superior Tribunal de Justiça (id. 41386329 - Pág. 24) para fins de nova análise do processo sob o enfoque da tese de julgamento realizada em sede de recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), acerca da fixação dos honorários por apreciação equitativa, vistas dos autos as partes, em 10 (dez) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora